Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.

2. Invertido o ônus da prova, incumbia à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a correntista que efetuou tais compras, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos dispostos no art. 373, II, do CPC/2015, excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, notadamente porque não atendeu à determinação do juízo de informar a localização do terminal em que teriam sido feitas as compras impugnadas.

3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade, conforme art. 14 do CDC. As reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos n.o 1608219, 1606339 e 1642232.

4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.